Tribunal: TJPA
Processo: 0003060-56.2006.8.14.0045
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. ?A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa?. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).1.1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato do recorrente, hipótese não identificada no caso.3. É inviável, nesta fase processual, a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo juízo a quo, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração delas ou não, porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que não é o indicativo dos autos.4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003060-56.2006.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: REGINALDO ARAÚJO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO MARCELO DELLA CORTE LEITE)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

¿A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa¿
. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
1.1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.
2. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato do recorrente, hipótese não identificada no caso.
3. É inviável, nesta fase processual, a exclusão de qualificadoras reconhecidas pelo juízo
a quo,

cabendo ao Júri decidir sobre a configuração delas ou não, porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que não é o indicativo dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003060-56.2006.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: REGINALDO ARAÚJO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO MARCELO DELLA CORTE LEITE)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Reginaldo Araújo Silva,
por intermédio do Defensor Público Marcelo Della Corte Leite, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c arts. 29 e 14, II, todos do Código Penal.

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, argumentando, em resumo, que
¿carece de elemento de prova efetuado na primeira fase do Tribunal do Júri, já que essas `provas¿ devem ser produzidas em Juízo, sob o crivo do devido processo legal a fim de dar guarida a eventual sentença de pronúncia¿
.

Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para o tipo do art. 129 do CP (lesão corporal) ou, ainda, o afastamento das qualificadoras.

O
dominus litis
, por seu turno, argui que não há como possam prosperar as alegações defensivas, requerendo o não provimento do recurso em sentido estrito.

Em sede de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (fl. 139).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
Sem revisão nos termos do artigo 610 do CPP.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003060-56.2006.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: REDENÇÃO (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: REGINALDO ARAÚJO SILVA (DEFENSOR PÚBLICO MARCELO DELLA CORTE LEITE)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Antes de proceder à análise das alegações do recorrente, releva destacar que a pronúncia consiste tão somente em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Ademais, o artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal dispõe que a sua fundamentação deve ser a mais sucinta possível
, in verbis
:

Art.413. (...)
§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena.

Nesta fase processual busca-se analisar, de forma suscita, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Dito isto, apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, com o fito de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Narra a denúncia que:
¿No dia 22.05.2004, por volta das 15:00 horas, no interior do estabelecimento comercial, tipo bar, conhecido por Alan Max Drinks, localizado na Rua 21 de Abril, s/s, Setor Alto Paraná, perímetro urbano desta cidade, os denunciados, em epigrafe, após consumirem três (03) garrafas de cerveja, chamaram a vítima e proprietário do citado estabelecimento, o senhor José Sobrinho Pereira Nunes, oportunidade que o primeiro denunciado (Reginaldo Araújo) sacou a arma branca, tipo faca peixeira, que portava em sua cintura e desferiu o primeiro golpe no braço da indefesa vítima, para piorar a situação o segundo denunciado (Francisco dos Santos), imobilizou José Sobrinho para que seu comparsa consumasse o delito iniciado.
Após esfaquearem várias vezes o corpo de José Sobrinho, na região abdominal, os denunciados se dando por satisfeitos e pensando que o mesmo já havia padecido, plantaram em sua briga, como golpe de misericórdia, a arma do crime, saindo posteriormente correndo pelo meio da rua¿.

A prova materialidade e os indícios de autoria delitiva do fato criminoso estão devidamente demonstrados, sobretudo pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que descreve as lesões sofridas pela vítima em razão da utilização do instrumento cortante (fls. 18 e 19) e conclui que o crime resultou em perigo de morte para o ofendido, bem como pelos depoimentos já colhidos durante a persecução penal.
Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, o que é vedado por força legal, transcrevo, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva de José Sobrinho Pereira Nunes (fl. 95), vítima do delito, que confirmou os fatos contidos na denúncia,
in verbis:
¿Que antes do ocorrido só conhecia o Reginaldo; Que

QUE antes do ocorrido só conhecia o Reginaldo; QUE na
hora dos fatos encontrava-se no bar de sua propriedade e lá estavam
bebendo o primeiro e o segundo acusado;
QUE um deles, após beberem três cervejas perguntou se poderia urinar no muro atrás do bar; QUE o acusado disse que sim desde que os vizinhos não vissem para não ter reclamações depois; QE quando o depoente estava mostrando o local onde deveria urinar o Reginaldo puxou uma faca e colocou no pescoço da vítima e disse em TEXTUAIS `NÃO TE MEXE QUE É UM ASSALTO¿;

QUE quando o informante ia colocar a mão no bolso para retirar a carteira Reginaldo passou a esfaquear-lhe, que foi atingido na mão, no braço e na costas; QUE sofreu três furadas e dois riscos; QUE depois de esfaquear tiraram o relógio do depoente e fugiram, porém antes deixaram o relógio em cima da mesa do bar; QUE depois da vítima cair os acusados jogaram a faca no chão próximo a vítima; QUE o depoente foi levado ao hospital; QUE depois de tratar dos ferimentos foi até a delegacia e reconheceu os dois acusados como sendo as pessoas que haviam promovido a conduta acima;
QUE não viu qual foi o comportamento do segundo acusado, porém este presenciou todo o ato e nada fez para defender a vítima;
QUE esclarece que a faca não ficou plantada na sua barriga; QUE tomou conhecimento que os acusados foram presos após a diligencia da polícia militar acionada para averiguar o esfaqueamento.
QUE se recorda que os dois acusados tiveram no local uma vez ante do ocorrido; QUE conhecia o Reginaldo através de seu irmão, que vivia bebendo no bar do depoente; QUE nunca houve qualquer desentendimento entre os acusados e o depoente; QUE as perfurações levaram pontos, ficando sem trabalhar; QUE ficou internado sete dias em Araguaína, para onde se deslocou via taxi, tendo gasto a quantia de R$ 400,00 reais só no transporte; QUE o tratamento foi custeado pelo SUS, não tendo mais o acusado ter gastado um tostão; QUE a família dos acusados em nenhum momento procuram a vítima para pagar os valores gastos no transporte, muito menos o depoente foi atrás dos valores; QUE depois do ocorrido nunca mais viu os acusados na cidade e nem foi ameaçado por este ou de qualquer pessoa a mando do acusado; QUE não apresentava sinais de embriaguês os acusados quando chegaram no bar; QUE o fato acima relatado foi presenciado pela Antônia Eliene e a manicure estavam fazendo o serviço nesta; QUE não sabe informar o nome da manicure;
QUE não sabe porque motivo os acusados, depois de anunciar o assalto, não levaram nada do depoente; QUE as cervejas consumidas não foram pagas; QUE o horário do crime foi por volta das 15:30 horas
¿.

Desse modo, a despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão combatida, razão pela qual, existindo elementos de provas que demonstrem a viabilidade da acusação, é acertada a sua análise pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
¿EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA.
IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELATOS DA VÍTIMA AMPARADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE SE ADEQUARAM AOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP QUE HABILITARAM A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI, ORGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Com efeito, extraem-se dos autos que o acusado tentou abreviar a vida da vítima, mediante uso de arma branca (faca), no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 19h30min da noite, fato ocorrido no bairro: Guanabara, neste Município, conforme demostrou o acervo probatório que apontou, pelo menos em tese, ter sido o recorrente o protagonista do evento ilícito reprovável; II - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação;
III - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado, nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime¿.
(2020.00334656-40, 211.569, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 28/01/2020, Publicado em 03/02/2020 - grifei).

Além disso, deve ser ressaltado que a impronúncia só pode ocorrer quando não houver provas da materialidade ou qualquer indício de autoria, o que não acontece nos autos, uma vez que, além do depoimento transcrito, há outros relatos que indicam o recorrente e um comparsa como autores do fato.

Por outro lado, em análise das razões recursais, constata-se que a pretensão do recorrente em alcançar a desclassificação do delito está calcada na alegada ausência de
animus necandi
. Assim, requer o reconhecimento de prática do crime de lesão corporal.

Ocorre que, na apreciação de recurso contra a decisão de pronúncia, deve preponderar o comedimento, de forma que o magistrado apenas ingressará no mérito do elemento subjetivo do agente para dizer que o crime não foi praticado com
animus necandi

quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido
, pois que, havendo mínima incerteza,
deve ceder espaço à soberania dos veredictos e à competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

Assim, da análise das provas coligidas, não há que se falar em
induvidosa ausência de
animus necandi,
razão pela qual improcede o pleito de desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal.

Da mesma forma, consigno que, nesta fase processual, também não há que se falar em afastamento das qualificadoras, uma vez que não se mostraram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois segundo a prova oral e documental, o delito foi praticado, em tese, por motivo fútil (inciso II, do art. 121, do CP) e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Frente a este cenário, não há como considerar as qualificadoras em questão, de plano, como completamente desvinculadas da prova recolhida nos autos, sendo, portanto, completamente indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso, contudo nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão recorrida.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator